Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0708472-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: PERY MONTEIRO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Assistência Domiciliar - Home Care - Conclusão do Médico Assistente - Inexistência de Elementos Aptos a Afastá-la - Pedido de Efeito Suspensivo - Indeferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SAMEDIL SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A. em face da Decisão proferida pelo juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia, a qual deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a ré, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o fornecimento de atendimento domiciliar ininterrupto (home care), durante 24 horas por dia, com equipe multidisciplinar composta por enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e fonoaudiólogos, nos termos da prescrição médica, bem como disponibilize todos os materiais necessários aos cuidados básicos, tais como fraldas, dietas e insumos relacionados, cama hospitalar, cadeira de rodas, curativos e medicamentos. O Agravante impugna o dever de custeio de home care e demais insumos, assim como da necessidade de técnico de enfermagem durante 24 (vinte e quatro) horas. Pretende a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Compulsando os autos, o laudo médico demonstra que o autor possui quadro demencial caracterizado por Doença de Alzheimer (CID F02) e Doença de Parkinson (CID G21), ambas em estágio avançado, com comprometimento progressivo das funções cognitivas, incluindo memória, lucidez, orientação e locomoção. Ainda, o paciente se apresenta restrito ao leito, com alimentação via GTT (Gastrostomia) e eliminações em fraldas, necessitando de cuidados assistenciais contínuos. Em face disso, o médico assistente solicitou, em caráter de urgência, a disponibilização do atendimento home care, bem como materiais necessários aos cuidados básicos, como fraldas geriátricas, placas de curativos especial, luvas de procedimento e gazes estéreis e não estéreis. Recomendou-se, também, a assistência por equipe multidisciplinar especializada em internação domiciliar. Em um juízo meramente liminar, anoto estar demonstrado que o beneficiário do plano de saúde não goza de boa saúde e demanda tratamento médico. Diante desse quadro clínico, o médico assistente requereu o tratamento que, diante de seu conhecimento, é o mais adequado para restabelecer a saúde da paciente. Nesse cenário, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso do plano de saúde, pois, em um juízo de mera cognição sumária, o tratamento é devido. Nesse sentido já se manifestou esse E. Tribunal de Justiça: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. INDICAÇÃO MÉDICA DE TRATAMENTO EM HOME CARE. ROL DA ANS. TAXATIVO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL DEMONSTRADA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE CUSTEIO. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. PRECEDENTES DO STJ E TJDFT. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. (...) 3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, consolidou entendimento a fim de considerar taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem os procedimentos ali não previstos. 4. A Segunda Seção do c. STJ definiu as seguintes teses: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. 4.1. Verifica-se que o referido julgado do c. STJ estabeleceu parâmetros a fim de que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista. 3.2. Na presente hipótese, observa-se a presença dos requisitos excepcionais delineados pela Corte Superior para impor à operadora de saúde a obrigação de custeio de tratamento não incluído no rol da ANS. 5. Conforme relatórios médicos acostados pela parte, a indicar que a paciente está totalmente dependente de terceiros, inclusive para se alimentar (GTT – gastrostomia endoscópica percutânea), necessitando, por aferição médica, de tratamento médico domiciliar multidisciplinar com abordagem terapêutica farmacológica, assistência de enfermagem, terapia, diante da real necessidade de que o plano forneça o tratamento indicado, porquanto não há outros procedimentos adicionais previstos ou regulamentados no rol ANS para controle ou reversão de sintomas. 6. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido" (Acórdão 1967194, 0742570-51.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 20/02/2025.). A tutela de urgência deferida na origem seguiu os estritos termos do relatório médico, emitido pelo profissional responsável pelo acompanhamento da recorrida. A análise dos critérios objetivos capazes de definir a extensão da cobertura requer análise mais aprofundada e o revolvimento de provas, razão pela qual não vislumbro, em caráter liminar, a probabilidade de provimento do recurso. De outro lado, o perigo de dano grave, em caso de deferimento desta antecipação de tutela, é latente e severo. Explico. Os laudos médicos juntados à origem atestam a necessidade de realização do tratamento, com risco de danos irreversíveis à saúde do Agravado, incluindo risco de potencial óbito. Outrossim, a medida visa o melhor cuidado do paciente e diminuição de tempo em internação em centros especializados. Assim, o Dever de Cautela e a extensão do risco recomendam, ao menos em um juízo de cognição sumária, a manutenção do posicionamento adotado na origem. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Se, posteriormente, a liminar concedida na origem vier a ser reformada, a obrigação prestada poderá ser convertida em perdas e danos. De outro lado, os prejuízos causados à saúde do agravado, em razão da suspensão do tratamento poderiam ser irreparáveis. Desse contexto, depreende-se a urgência da medida. Nesse sentido, ao contrário do afirmado pelo Recorrente o perigo de dano existente milita em favor da agravada, sob pena de agravamento do seu estado de saúde. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. À Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator